Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id n.o 56243498) que rejeitou o pedido de reconsideração da decisão de ID 49482555, a qual não reconheceu o imóvel penhorado como bem de família. Tudo está a indicar que a matéria impugnada está preclusa. Com efeito, a decisão que rejeitou a alegação de bem de família foi proferida em 27.12.19 (Id n.o49482555) e, contra ela foi interposto agravo de instrumento por NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO, em 20/01/2020 (AI no 0700615-79.2020.8.07.0000), disponibilizada no DJe de 28.11.19. Quanto ao tema da impenhorabilidade, os agravantes não recorreram de imediato, optando por formular pedido de reconsideração, cuja decisão manteve a rejeição da alegação de bem de família. Nesse contexto, tem-se que a primeira decisão é que deveria ter sido impugnada (e assim o foi, ao que tudo indica), pois a posterior é meramente confirmatória da anterior. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se os agravantes para se manifestarem a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.